Tribunal: TJDFT
Processo: 0712368-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712368-69.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. APELADO: GERTRUDES DE TORRES FURTADO D E S P A C H O Em suas contrarrazões, a autora suscita preliminar de não conhecimento do recurso, pede a condenação da ré, ora apelante, em multa por litigância de má-fé e junta documentos (ID 36077812). Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso, do pedido de condenação em multa por litigância de má-fé e dos documentos que acompanham as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator